Tribunal: TJMT
Processo: 1014163-30.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014163-30.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDREIA AVELINA DA SILVA - CPF: 038.307.611-04 (RECORRIDO), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TE
MPORÁRIO.FGTS.BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse
público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serv
iços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais
da área de saúde pelo prazo de 6meses, admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibi
lidade de 12 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebr
ação, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de "nível fundamental" (ID 297803893/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo; c) o lapso total
de trabalho foi de 33 meses (ID 297803893/PJe2), não respeitando o prazo legal de 6meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre uma contratação e outra, caracteriza
ndo a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).
Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U
0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO D
E CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios f
ixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014163-30.2024.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
ANDREIA AVELINA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANDREIA AVELINA DA SILVA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE
MATO GROSSO. Noticiou que: a) trabalhou como contratada temporária para a rede estadual de saúde entre maio de 2021 e janeiro de 2024; b) teve seu vínculo sucessivamente renovado, descaracterizando a excepcionalidade da contratação temporária; e c) não re
cebeu os valores de FGTS durante o período laborado. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso; b) o ente público fosse condenado ao pagamento do FGTS referente ao período mencionado, no va
lor de R$ 9.502,49; e c) fosse determinada a liberação imediata dos valores de FGTS devidos.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
I.

RELATÓRIO Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.o 9.099/95.

II.

PRELIMINARES A parte requerida arguiu preliminar de prescrição. A priori, e por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que o
prazo prescricional para a cobrança de FGTS prescreve em 05 (cinco) anos, conforme prevê o art. 1o do Decreto lei no 20.910/32, de forma que qualquer pretensão posta na inicial que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição
desta ação estão prescritos. Nesse sentido, segue jurisprudência da
Eg
. Turma Recursal
Matogrossense
, in
verbis
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – FÉRIAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊN
CIA DO
ENTE PÚBLICO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1003194-77.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021). In
casu
, a ação foi ajuizada em 13/12/2024, restando, portanto
, prescritas as parcelas anteriores a 13/12/2019, eis que precedem ao quinquênio de propositura desta ação. III. MÉRITO Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC,
não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta por ANDREIA AVELINA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a regularidade no contrato temporário pactuado entre as par
tes, eventual direito a percepção FGTS. Sustenta a parte promovente que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual entre o período de maio de 2021 até janeiro de 2024, no cargo de Nível Fundamental. Porém, findo
o vínculo não recebeu as verbas devidas. Aduziu que a contratação em questão se deu de forma sucessiva descaracterizando o contrato temporário, e, sem excepcional interesse público. Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguind
o o caráter administrativo do vínculo contratual com a parte Requerente, o que torna impossível a concessão do pleito desta. É a síntese do necessário. Como já salientado, a prescrição é quinquenal e atingirá apenas a parcelas devidas há mais de 05 anos da
propositura da ação. Compulsando os autos verifica-se que o ente federativo Réu manteve com a parte promovente contratos temporários entre o período de maio de 2021 até janeiro de 2024, conforme fichas financeiras anexadas. A contratação temporária de ser
vidores em observância ao art. 37, inciso IX da Constituição Federal e art. 129, inciso VI da Constituição Estadual atualmente é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017 que em seu art. 2o, 4o e 6o elencam as hipóteses permitidas de contrat
ação temporária. Em específico, quanto ao caso em concreto, tem-se que o contrato pactuado entre as partes se fundamentou na hipótese do art. 2o, inciso I, da Lei Complementar em questão, vejamos: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II - realização de recenseamentos; III - assistência a situações de calamidade pública; IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes,
inclusive
estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; O prazo determinado para contratação deve observar o art. 11 da referida Lei Complementar que dispõe: A
rt. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos inciso
s II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; [...] § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições
que ensejaram a contratação. Porém, as sucessivas contratações entre as partes, violaram imperativo legal que torna nulo o contrato pactuado entre as partes. O art. 18 da Lei Complementar no 600/2017 dispõe: Art. 18 O contratado segundo os termos desta Le
i Complementar não poderá: [...] III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o des
ta Lei Complementar. Uma vez que o fundamento da contratação do autor se embasou no art. 2o, inciso I, não sendo exceção à regra prevista no inciso III do art. 18 acima transcrito, tem-se clarificada a violação de imposição legal o que torna nulo os contra
tos. O Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao Tema no 551 a “extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”. Neste cen
ário, enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Co
rte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. O artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na co
nta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no
sentido de que são devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de contratação temporária: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM
RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E
LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de
1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, ar
t. 37, § 2o). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levant
amento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-21
7 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 - grifo nosso). Em seu voto, o Min. Relator, consigna que: É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 comina de nulidade as con
tratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos em
pregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (grifo nosso). No mesmo
sentido a jurisprudência contida no ARE 867.655/RS: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE no 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, d
a Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas
as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (STF, ARE 867655
AgR
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015 - grifo nosso). Dessa forma, não obstante considerando
o vínculo precário e excepcional da parte
promovente com a administração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhi
do a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a interpretação feita pelo STF. IV. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para
: DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de maio de 2021 até janeiro de 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais; CONDENAR o Estado de Mato Gr
osso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de maio de 2021 até janeiro de 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser
apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Deixo de condenar o promovido ao paga
mento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC. Interposto Re
curso Inominado, às contrarrazões, após conclusos para o juízo de admissibilidade. Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requeri
do em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Letícia Costa Barros Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Hom
ologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cáceres/MT, da
ta da assinatura eletrônica. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação da reclamante obedeceu aos requisitos legais da Lei
Complementar Estadual no 600/2017, co
m prazos predeterminados e fundamentação em necessidade temporária de excepcional interesse público; b) não houve renovação irregular dos contratos, tendo os vínculos respeitado os limites legais, especialmente diante da situação emergencial da pandemia; e
c) não se configurou nulidade dos vínculos, inexistindo direito ao pagamento de FGTS.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que
envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025